Tribunal: TJDFT
Processo: 0002357-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de preferência aviado pela credora EREZINA ROSA DE OLIVEIRA, alegando a motivação de “doença grave” (id 23544444). Os documentos apresentados pela requerente demonstram que ela sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pela aludida credora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. 2. Noutro giro, deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, seus créditos foram integralmente quitados, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA (ID 7565750 fl. 90), EURIDES DOS SANTOS FIGUEIREDO (ID 7565753 fl. 63) e FRANCISCA NEUMA MOTA (ID 7565750 fl. 119 e 13091345), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, EURIDES DOS SANTOS FIGUEIREDO e FRANCISCA NEUMA MOTA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Registro, por oportuno, que os credores FRANCINEIDE QUINDERÊ LOURENÇO, FRANCISCA ELENIZA COELHO RODRIGUES, FRANCISCA EDIVANDA DE A. COSTA, FRANCISCO NOÉ RAMALHO, FRANCISCA DE ASSIS BARBOSA DE LIMA e ERIANE DOS SANTOS COSTA receberam pagamentos relativos ao benefício da preferência constitucional a eles deferidos, ao passo que seus créditos NÃO foram quitados, havendo valores remanescentes consoante alvarás de ID 7565750 fl. 91, ID 7565750 fl. 92, ID 7565750 fl. 118, ID 7565750 fl. 143, ID 7565750 fl. 157 e ID 7565757 fl. 21, respectivamente. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Intime-se. Publique-se. Guará, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC